Tribunal: TJPA
Processo: 0800132-68.2025.8.14.0103
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7772 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800132-68.2025.8.14.0103

APELANTE: MARIA DAS GRACAS SOUSA GUIMARAES

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARCIAL RECONHECIDA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação da autora, reformando a sentença para declarar a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado (RMC), convertê-lo em empréstimo consignado tradicional, determinar a repetição do indébito em dobro e fixar indenização por danos morais em R$ 3.000,00. O banco agravante alega a regularidade da contratação, a inexistência de ato ilícito e de danos morais, e pleiteia, preliminarmente, o reconhecimento de conexão e de prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há sete questões em discussão:

(i) saber se ocorre conexão com processo que já se encontra em fase distinta ou julgado;
(ii) definir o termo inicial e o prazo prescricional para a repetição de indébito em obrigações de trato sucessivo;
(iii) verificar se opera a decadência prevista no art. 178 do Código Civil em ações declaratórias de inexistência de débito;
(iv) analisar a validade da contratação de cartão de crédito RMC frente ao dever de informação e transparência (mérito);
(v) determinar se os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral in re ipsa;
(vi) avaliar se a restituição dos valores deve ocorrer de forma simples ou em dobro; e
(vii) analisar a possibilidade de compensação de valores entre o numerário disponibilizado e as parcelas pagas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A conexão não se aplica quando os processos já se encontram em fases distintas ou quando o julgamento de um deles já ocorreu, inexistindo risco de decisões conflitantes que justifique o retrocesso da marcha processual.

Nas obrigações de trato sucessivo, o dano renova-se a cada desconto indevido. O prazo prescricional é o quinquenal (art. 27, CDC), atingindo apenas as parcelas vencidas antes dos cinco anos que antecederam o ajuizamento da ação, e não o fundo do direito.

Não incide a decadência quadrienal do art. 178 do Código Civil quando a pretensão é declaratória de inexistência de dívida e abstenção de descontos, tratando-se de relação de trato sucessivo que se renova mensalmente.

É abusiva a contratação de cartão de crédito consignado (RMC) quando não há prova de que o consumidor foi devidamente informado sobre a modalidade do contrato e sua forma de quitação. A ausência de esclarecimento sobre a natureza da dívida (infinita) configura vício de consentimento e viola o dever de informação (arts. 6º, III, e 51, IV, do CDC).

O desconto indevido em benefício previdenciário, por atingir verba de natureza alimentar, gera dano moral in re ipsa, prescindindo de prova de prejuízo concreto. O valor de R$ 3.000,00 mostra-se razoável e proporcional aos parâmetros da Corte.

A restituição em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC) é devida ante a configuração de falha grave no dever de informação e conduta contrária à boa-fé objetiva pela instituição financeira.

A compensação de valores é medida imperativa e decorrência lógica da conversão do negócio jurídico nulo em empréstimo consignado tradicional, conforme os arts. 170 e 368 do Código Civil, autorizando o abatimento do numerário disponibilizado à autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para declarar a prescrição das parcelas descontadas no período anterior a 12/02/2020.

Tese de julgamento:

“1. Nas ações que discutem a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado (RMC), a prescrição é quinquenal e atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, por se tratar de obrigação de trato sucessivo. 2. A contratação de RMC sem informação clara e precisa induz o consumidor a erro, configurando prática abusiva que enseja a conversão do contrato em empréstimo consignado comum e a restituição em dobro dos valores excedentes. 3. O desconto indevido de verba alimentar em benefício previdenciário gera dano moral presumido (
in re ipsa
).”

_______________

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III, 14, 27, 39, V, 42, parágrafo único, 51, IV; CC, arts. 138, 170, 206, 368; CPC, arts. 85, § 2º, 86, parágrafo único, 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1730186/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, T3, j. 15.10.2018; STJ, AgInt no AREsp 1234653/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T3, j. 05.06.2018; STJ, AgInt no AREsp 1236637/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, T4, j. 16.08.2018; STJ, Súmula 297; TJPA, AC 11696376, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 28.06.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 10ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

GABINETE DESEMBARGADORA

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: VARA ÚNICA DE ELDORADO DOS CARAJÁS

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800132-68.2025.8.14.0103

AGRAVANTE: BANCO BMG S.A.

AGRAVADA: MARIA DAS GRAÇAS SOUSA GUIMARÃES

DECISÃO RECORRIDA: MONOCRÁTICA DE
Id. Num. 32299990

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
BANCO BMG S/A
contra a decisão monocrática de Id. 32299990, de minha relatoria, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação da ora agravada, reformando a sentença de piso para declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado (RMC), convertê-lo em empréstimo consignado tradicional, condenar o banco à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Breve retrospecto processual.

Na origem a parte autora alega que foi surpreendida com descontos em seu benefício, sendo informado pelo INSS que se referia a Reserva de Margem Consignável.

Aduz que imaginou estar contratando empréstimo consignado tradicional, quando na verdade tratava-se de RMC.

Sustenta nunca tendo utilizado referido cartão de crédito, sem previsão de término.

Ao final, requereu antecipação de tutela para cessação dos descontos e posterior confirmação em sentença, além da inversão do ônus probatório, com condenação do réu à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados e reparação por dano moral.

Contestação no ID 32287241 sustentando a regularidade da contratação.

Sobreveio a sentença vergastada no Id. 32287252:

(...) Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CP.

24-Condeno a parte autora, por ônus de sucumbência, ao pagamento das
custas processuais
finais e em
verba honorária
que, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, fixo em
10% (dez por cento) sobre o valor da causa
, cuja obrigação ficará sob condição suspensiva, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

25-Após o trânsito em julgado, não pendências, arquivem-se os autos e dê-se baixa na distribuição, com as cautelas de estilo.

26-P.R.I.C.

Eldorado dos Carajás/PA, data do sistema.

ÍTALO DE OLIVEIRA CARDOSO BOAVENTURA

Juiz de Direito

Inconformada, a parte autora interpôs RECURSO DE APELAÇÃO (ID 32287255) sustentando: i) que o contrato tipo RMC não tem prazo para terminar; ii) que a intenção da autora era contratar empréstimo consignado tradicional e não RMC; (iii) a inexistência de saque de valor no cartão.

Requer a reforma da decisão com a procedência dos pedidos.

Contrarrazões no ID 32287258.

Vieram-me os autos conclusos.

A decisão monocrática agravada (Id. Num. 32299990) reformou a sentença
a quo
, consoante ementa que transcrevo abaixo:

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por beneficiária previdenciária em face de sentença que julgou improcedente pedido de nulidade contratual e indenização por danos morais, decorrente da contratação não reconhecida de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), com descontos em seu benefício do INSS. Alegação de desconhecimento sobre a natureza da operação contratada e ausência de utilização do cartão.

II. Questão em discussão

1.

A controvérsia envolve:
(i) a validade da contratação de cartão de crédito RMC sem informação clara ao consumidor;
(ii) a existência de relação jurídica válida;
(iii) a responsabilidade do banco por descontos mensais indevidos;
(iv) o cabimento de indenização por danos morais e repetição de indébito.

III. Razões de decidir

1.

Aplicável o Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do STJ), com inversão do ônus da prova em razão da hipossuficiência da parte autora.

2.

Ausência de demonstração, por parte do banco, de que a consumidora tinha plena ciência da contratação de cartão RMC e de suas implicações, especialmente quanto à ausência de quitação automática do débito e à renovação contínua da dívida.

3.

Verificada falha no dever de informação, conforme arts. 6º, III; 39, V; e 51, IV e §1º, III do CDC. Configurado vício de consentimento e prática abusiva, com indução do consumidor a erro essencial.

4.

Declarada a nulidade dos contratos firmados nos IDs 32287243 e 32287244, com conversão para contrato de empréstimo consignado tradicional, aplicando-se os encargos previstos pelo Banco Central à época da contratação.

5.

Caracterizado dano moral in re ipsa diante dos descontos indevidos em verba alimentar, fixando-se a indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais), conforme precedentes do STJ e Tribunais Estaduais.

6.

Devida a restituição em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, ante a má-fé da instituição financeira e a vantagem indevida obtida.

IV. Dispositivo e tese

1.

Apelação conhecida e parcialmente provida para:
(i) declarar a nulidade dos contratos de cartão de crédito com RMC;
(ii) determinar a conversão da operação em empréstimo consignado;
(iii) condenar o banco apelado à restituição em dobro dos valores descontados, a ser apurada em liquidação de sentença;
(iv) condenar o banco ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais.

Tese de julgamento:
“1. A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem (RMC) sem informação clara ao consumidor configura prática abusiva e vício de consentimento, ensejando a nulidade do contrato.
2. A ausência de quitação da dívida pela forma de desconto mensal sem previsão de término infringe os princípios da boa-fé e da transparência.
3. Configura dano moral in re ipsa o desconto indevido em benefício previdenciário decorrente de relação jurídica não reconhecida.”

Dispositivos legais relevantes citados:

·

Código de Defesa do Consumidor:
arts. 6º, III; 14; 39, V; 42, parágrafo único; 51, IV e §1º, III;

·

Código Civil:
arts. 389, 398 e 406 (com redação dada pela Lei nº 14.905/2024);

·

Código de Processo Civil:
arts. 373, I; 85, §2º; 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada:

·

STJ, REsp 1238935/RN, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 07/04/2011, DJe 28/04/2011;

·

STJ, AgInt no AREsp 1236637/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 16/08/2018, DJe 22/08/2018;

·

TJPA, AC 11696376, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma, j. 28/06/2022, DJe 08/11/2022;

·

TJPA, AC 5554561, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, 1ª Turma, j. 07/06/2021, DJe 01/07/2021.

AGRAVO INTERNO do
BANCO BMG S.A.
no id. 33482702.

O banco Agravante sustenta, em síntese:

A regularidade da contratação:
Alega que a parte autora teve plena ciência de que estava contratando um cartão de crédito, possuindo o contrato cláusulas claras e elementos visuais distintos, não havendo que se falar em vício de consentimento.

Da ausência de ato ilícito e dano material:
Afirma que houve a disponibilização do numerário e a utilização do cartão, sendo devida a cobrança. Argumenta que a improcedência do pedido de danos materiais é imperativa ante a legalidade da avença.

Da inexistência de danos morais:
Aduz que o mero desconto em folha, decorrente de contrato válido, não gera abalo psicológico indenizável. Supletivamente, pugna pela redução do
quantum
para R$ 1.000,00.

Da restituição simples:
Defende que não houve má-fé, o que afastaria a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42 do CDC.

Da conexão:
Reitera o pedido de reconhecimento de conexão com outros processos em trâmite na comarca de origem.

Devidamente intimada, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões (certidão no id. 34378668).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do recurso de Agravo Interno.

O cerne da demanda cinge-se à ocorrência de indução a erro da parte autora/agravada na contratação de RMC, quando visava contratar empréstimo consignado tradicional, bem como a responsabilidade civil objetiva perante os danos causados ao cliente.

Passo primeiramente à análise das preliminares aventadas.

DA CONEXÃO

O banco aduz que a presente ação deveria ter sido distribuída por dependência ao processo autuado sob o nº 0800134-38.2025.8.14.0103, pois possui pedido/causa de pedir semelhantes àquela demanda e, em razão do aforamento anterior, induz a competência do D. Juízo da Vara Única da Comarca de Eldorado dos Carajás.

A alegação de conexão, todavia, não merece acolhimento em sede de agravo interno, uma vez que a reunião de processos é faculdade do juiz para evitar decisões conflitantes, o que não se aplica quando os processos já se encontram em fases distintas ou quando o julgamento de um deles já ocorreu, não havendo risco de contradição que justifique o retrocesso da marcha processual.

Preliminar afastada.

DA PRESCRIÇÃO PARCIAL

Em relação à prescrição nas ações regidas pelo CDC, é possível que as partes pleiteiem a repetição de indébito
no que se refere aos descontos realizados de maneira indevida até 5 (cinco) anos antes do ajuizamento da ação, considerando que o prazo prescricional a ser observado é o
quinquenal
(art. 27, do CDC), visto que a presente demanda deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor
, e não o
trienal
, preconizado pelo Código Civil em seu art. 206, §3º, V.

O STJ já pacificou o entendimento de que
o termo inicial para início da contagem do prazo prescricional para discutir a ocorrência ou não da fraude bancária é a
data da última parcela.

Nesse sentido,
o seguinte julgado
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INADIMPLEMENTO.
PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO. TRATO SUCESSIVO. DESCARACTERIZAÇÃO. OBRIGAÇÃO ÚNICA DESDOBRADA EM PARCELAS
. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
Por se tratar de obrigação única (pagamento do valor emprestado), que somente se desdobrou em prestações repetidas para facilitar o adimplemento do devedor, o termo inicial do prazo prescricional também é um só: o dia em que se tornou exigível o cumprimento integral da obrigação, isto é, o dia de pagamento da última parcela (princípio da actio nata - art. 189 do CC). Descaracterização da prescrição de trato sucessivo.
3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1730186 PR 2018/0059202-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 15/10/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2018)

O TJCE perfilha tal entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGATIVA DE FRAUDE BANCÁRIA. PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. I – Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença proferida às fls. 39/45 pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guaraciaba do Norte, que julgou improcedentes os pedidos de Ação Declaratória de Nulidade de Empréstimo c/c Repetição do Indébito e indenização por Danos Morais proposta por Olindina José da Silva em face do Banco Mercantil do Brasil S/A, em razão da incidência da prescrição. II – Irresignada, a parte autora interpôs Recurso de Apelação às fls. 52/62, requerendo o seu provimento, com a reforma da sentença a quo, para julgar procedente a demanda, sustentando que: a) em se tratando de relações de trato sucessivo, o dano se renova mês a mês, de forma que não há se falar em prescrição; b) a contagem deve iniciar-se a partir da última parcela e não a partir da primeira; c) no caso em tela, aplica-se o disposto no art. 27 do CDC; d) o contrato questionado foi firmado em dezembro de 2011, sendo a primeira parcela descontada no mesmo período e a última, em novembro de 2016, conforme o histórico de consignação junto aos autos. III – Não obstante inexistir relação jurídica válida entre as partes, eis que a autora alega não ter firmado qualquer contrato de empréstimo com a instituição financeira requerida, incidem, à espécie, as disposições do Código de Proteção e de Defesa do Consumidor, por encontrar-se, a parte requerente, na condição de consumidor equiparado. Tal se dá, porque as pessoas expostas à oferta, à publicidade, às práticas comerciais abusivas, às cobranças indevidas de dívidas, além das vítimas de acidentes de consumo, equiparam-se a consumidor, conforme disposição do art. 29 do Código de Proteção e de Defesa do Consumidor. Desse modo, a prescrição, tema principal da irresignação, deve ser analisada à luz do disposto no art. 27 do CDC. IV – Portanto, o termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data do conhecimento do dano e, na hipótese de o dano ser conhecido, mas a autoria não, da data do conhecimento desta.
Ocorre que o colendo Superior Tribunal de Justiça já tem, há algum tempo, o entendimento assente de que o termo inicial para início da contagem do prazo prescricional em processos tais é a data do pagamento, qual seja, a data da última parcela. No caso em tablado, como a última parcela fora descontada em março de 2016 e o ajuizamento da demanda ocorrera em 6 de janeiro de 2017, não há de se falar em prescrição
. V – Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 4ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, a unanimidade, em conhecer do recurso de apelação e no mérito DAR-LHE PROVIMENTO, para o fim de anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Fortaleza, 6 de outubro de 2020 FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE DESEMBARGADOR Presidente do Órgão Julgador e Relator

(TJ-CE - AC: 00080329820178060084 CE 0008032-98.2017.8.06.0084, Relator: FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Data de Julgamento: 06/10/2020, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 06/10/2020)

ENTRETANTO, o debate acerca do advento ou não do termo prescricional quinquenal para ressarcimento das prestações descontadas, segue a regra das obrigações de trato sucessivo, vencendo a cada prestação.

Nesse contexto, o STJ vem entendendo que, como a natureza do contrato em questão envolve prestações de TRATO SUCESSIVO,
a cada desconto indevido, repete-se o dano sofrido pela parte consumidora, pelo que a prescrição deve ser analisada A CADA DESCONTO INDEVIDO DAS PARCELAS MENSAIS na conta benefício/corrente da parte interessada, uma vez que a violação do direito ocorre de forma contínua
.

Os seguintes julgados refletem tal posicionamento:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NÃO ALCANÇA O FUNDO DO DIREITO. ABRANGE SOMENTE AS PARCELAS ANTECEDENTES AOS CINCO ANOS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A parte agravante apresenta inovação recursal, tendo em vista que o tema da decadência somente foi trazido aos autos por ocasião do presente recurso. Vale frisar que, mesmo sendo a referida matéria de ordem pública, não há como dispensar o devido prequestionamento. 2.
Nos casos de obrigação de trato sucessivo, é predominante na jurisprudência desta Corte Superior que a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas no quinquênio que precede o ajuizamento da ação, não atingindo o próprio fundo de direito
, nos termos das Súmulas 291 e 427, ambas do STJ. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1234653 PR 2018/0012789-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 05/06/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2018)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL E RECURSO ESPECIAL MANEJADOS SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. NULIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRESCRIÇÃO. TERMO A QUO. OCORRÊNCIA DA LESÃO. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO. ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O DESTA CORTE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NA ORIGEM COM BASE NOS FATOS DA CAUSA. REFORMA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. OFENSA AO ART. 373 DO NCPC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 282 DO STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL APOIADO EM FATOS. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

(...)

(1)
Da prescrição

O Tribunal local concluiu que ocorreu a prescrição porque, nos casos de prestações sucessivas, que se renovam mensalmente, o termo inicial da contagem do lapso prescricional quinquenal deve ser o do último desconto relativo ao suposto empréstimo, como se pode observar dos trechos extraídos do acórdão impugnado, a seguir transcrito:

O magistrado reconheceu a prescrição também invocada pela recorrida em peças de defesa com fundamento na prescrição quinquenal do Código de Defesa do Consumidor a contar da assinatura do contra ou, subsidiariamente, das parcelas descontadas. Com efeito, tratando-se de uma ação declaratória de inexistência de débito em decorrência de contrato de empréstimo supostamente realizado entre partes, deve ser aplicado o prazo quinquenal disposto no artigo 27, CDC, confira-se: "Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria". Isso porque, em atenção ao princípio da especialidade, aplica-se o prazo previsto na Lei Consumerista, já que eventual inexistência de relação jurídica entre as partes não desnatura a relação de consumo, por tratar-se de instituição financeira e consumidor-pessoa física. Além disso, sabe-se que o prazo da prescrição corre a partir do desconto da parcela prevista no contrato, porque o dano e sua autoria se tornaram conhecidos com cada débito no benefício previdenciário da parte autora da demanda.[...] Firmada essas premissas, observa-se que está sendo discutido no presente feito 01 contrato de empréstimo consignado, qual seja: contrato de n. 537477446, início em 01/2009 no valor de R$1.774,69, a ser quitado em 60 parcelas de R$54,98, contrato excluído com 29 parcelas descontadas em 05/2011 (p.44).
Nesse contexto, considerando que a ação foi ajuizada em 07 de março 2017 (p.01), encontram-se prescritas todas as parcelas anteriores a março de 2012; o que, na hipótese vertente, abrange todo do contrato em discussão, já que os descontos ocorreram entre 01/2009 a 05/2011 (p.44).
Logo, não merece reforma a sentença recorrida (e-STJ, fls. 154/155).

Pelo que se dessume dos autos,
o entendimento do acórdão recorrido está em consonância com o desta Corte
, no sentido de que, nas ações de repetição de indébito, o termo inicial para o cômputo do prazo prescricional corresponde à data em que ocorreu a lesão, ou seja, a data do pagamento. No caso, a data do último desconto indevido realizado no benefício previdenciário da parte autora.

A propósito, confiram-se os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NÃO ALCANÇA O FUNDO DO DIREITO. ABRANGE SOMENTE AS PARCELAS ANTECEDENTES AOS CINCO ANOS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

[...]

2. Nos casos de obrigação de trato sucessivo, é predominante

na jurisprudência desta Corte Superior que a prescrição atinge

apenas as parcelas vencidas no quinquênio que precede o

ajuizamento da ação, não atingindo o próprio fundo de direito,

nos termos das Súmulas 291 e 427, ambas do STJ. Incidência da

Súmula 83/STJ.

3. Agravo interno improvido

( AgInt no AREsp 1.234.653/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, j. 5/6/2018, DJe 15/6/2018 – sem destaque no original).

(...)

(STJ - AREsp: 1449965 MS 2019/0053023-9, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Publicação: DJ 21/03/2019)

Nesse sentido, os Tribunais pátrios:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS.
PRESCRIÇÃO PARCIAL. PRESTAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É evidente a possibilidade de incidência do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários. Nesse sentido é o entendimento, inclusive sumulado, do Superior Tribunal de Justiça: Súmula 297. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. 2. Sendo assim, por ser aplicável a presente demanda a lei consumerista, incide o lustro prescricional previsto no art. 27 do CDC,
todavia, como a demanda versa sobre prestações de trato sucessivo, a cada desconto indevido, repete-se o dano sofrido pela consumidora. 3.

Devido ao fato da obrigação em exame ser de trato sucessivo, a prejudicial de mérito, prescrição, deverá ser analisada a cada desconto indevido das parcelas mensais na aposentadoria da parte recorrente, já que a violação do direito ocorre de forma contínua.

Assim, considerando que os descontos tiveram início em março de 2010, pelo prazo de 05 (cinco) anos, e que a lide foi intentada em 04/2018, equivocada foi a decisão vergastada ao reconhecer a prescrição do fundo de direito, eis que a recorrente poderia questionar os descontos efetuados até cinco anos antes do manejo da demanda ora em comento. 4. Desse modo, tendo a presente ação sido ajuizada em abril de 2018, não há que se reconhecer a prescrição integralmente, mas apenas em relação às parcelas descontadas anteriormente a esta data. Perante tal informação, verifica-se estarem prescritas somente as parcelas anteriores a abril de 2013.
5. Os descontos realizados mensalmente na aposentadoria da recorrente ocorrem de forma contínua, ou seja, trata-se de uma relação jurídica de trato sucessivo. 6. Desta forma, a restituição do indébito das parcelas não prescritas deverão ser efetuadas de forma simples, já que não houve a demonstração da má-fé da instituição financeira. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível nº 0016408-39.2018.8.06.0084, em que figuram as partes acima indicadas, acordam os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por votação unânime, em conhecer do recurso interposto, para dar-lhe parcial provimento, em conformidade com o voto do eminente relator. Fortaleza, 03 de fevereiro de 2021 FRANCISCO GOMES DE MOURA Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR CARLOS ALBERTO MENDES FORTE Relator

(TJ-CE - AC: 00164083920188060084 CE 0016408-39.2018.8.06.0084, Relator: CARLOS ALBERTO MENDES FORTE, Data de Julgamento: 03/02/2021, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 04/02/2021)

E M E N T A APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL –
OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE O AJUIZAMENTO DA DEMANDA
– PRESCRIÇÃO TRIENAL QUANTO AO DANO MORAL – TRATO SUCESSIVO – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA SERVIDOR PÚBLICO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
Deve ser acolhida a prescrição parcial das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação
. O prazo prescricional trienal para postular o dano moral, previsto no art. 206, § 3º, inciso V do CPC, tem como termo inicial o desconto da última parcela do empréstimo. Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento do contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado para servidor público, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença. “(...) a abusividade da contratação não caracteriza, por si só, dano moral, porquanto não houve negativação do nome da autora ou exposição fática a situação constrangedora, mas sim mero aborrecimento pela adesão inadvertida ao cartão de crédito oneroso e desvantajoso ao consumidor. Sentença nesse ponto mantida.” (N.U 1031470-96.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 11/03/2020).

(TJ-MT 10030290320218110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 22/06/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/06/2022)

Apelação cível.
Obrigação de trato sucessivo
.
Prescrição.
Termo inicial. Último desconto no benefício previdenciário. Recurso provido.
Versando a discussão acerca de obrigação de trato sucessivo, representada por descontos de empréstimo consignado em benefício previdenciário, a prescrição alcança tão somente as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, e não o próprio fundo do direito
.

(TJ-RO - APL: 70037891920168220007 RO 7003789-19.2016.822.0007, Data de Julgamento: 13/02/2019)

Nessa linha, com base no documento de
Id. Num. 32287222, p. 2
, verifica-se que os descontos efetuados pelo banco Réu a título de RMC começaram em
04/02/2017
e o contrato ainda se encontrava ativo à época da propositura da ação, tendo essa sido intentada em
12/02/2025
.

Portanto, considerando que a ação foi proposta com o contrato ainda vigente,
não há que se falar em prescrição de fundo do direito, isto é, a ação em si não está prescrita.

No entanto
, estão, de fato, prescritas as parcelas anteriores aos cinco anos que antecederam o ajuizamento da ação, ou seja,
todas aquelas parcelas
anteriores a 12/02/2020
, não podem mais ser cobradas por conta do advento da PRESCRIÇÃO
(neste caso, PARCIAL).

Destarte,
declaro
prescritas
as parcelas descontadas no período entre
04/02/2017 e 12/02/2020
.

DA DECADÊNCIA

Não há que se falar em decadência
, nos moldes do artigo 178 do Código Civil, quando a pretensão não visa a anulação do negócio jurídico em virtude de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo, coação ou incapacidade, mas busca a declaração de inexistência de dívida em favor do autor e a abstenção de novos descontos em folha de pagamento, bem assim indenização pelos danos morais que alega ter suportado. Nesse sentido, confira-se:

APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. 1)
Decadência. Pretensão do Banco apelante de ver reconhecida a decadência do prazo para a autora pleitear a anulação do negócio jurídico realizado, com fundamento no art. 178, inc. II do CC. Inocorrência. O cerne da questão envolve declaração de nulidade do contrato e pretensão condenatória, sendo aplicável, portanto, o prazo prescricional previsto no Código Civil. Ademais, cuida-se de relação de prestação continuada, o que impede a pronúncia da decadência, uma vez que a pretensão se renova a cada mês.
2) Cartão de crédito consignado, com aparência de empréstimo consignado tradicional. Indução em erro essencial quanto à natureza do negócio jurídico. Anulação, nos termos do art. 138 do CC. Conversão possível (art. 170 do CC). Empréstimo que deverá ser recalculado em cumprimento de sentença, com base nas regras existentes para empréstimos consignados. Incabível a devolução em dobro das quantias pagas, pois houve empréstimo efetivo, malgrado em modalidade não desejada pela consumidora. 3) Danos morais não configurados. Direitos da personalidade que não foram violados. Dignidade preservada. Reforma parcial da sentença, apenas para afastar os danos morais. Sucumbência recíproca mantida. - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10020998120208260047 SP 1002099-81.2020.8.26.0047, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 16/02/2021, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECADÊNCIA DECRETADA. REFORMA. INAPLICABILIDADE DO ART. 178 DO CC. EXTINÇÃO DO FEITO AFASTADA. “(...)
Não se aplica a decadência quadrienal do art. 178, do Código Civil, quando se trata de pedido de declaração de inexistência de débito
(...)” (TJ-PR - AI: 00713388120218160000 Curitiba 0071338-81.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Shiroshi Yendo, Data de Julgamento: 19/03/2022, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/03/2022)

Prejudicial de decadência rejeitada
.

DO MÉRITO RECURSAL

O banco sustenta que o contrato assinado é prova suficiente da vontade da consumidora.
Contudo
, tal argumento não prospera diante de uma análise sistemática das normas de proteção ao consumidor.

É importante frisar, de início, que é matéria pacificada nos Tribunais Superiores que a presente demanda deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido:

Súmula 297, STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

A teor do art. 373, I, do novo CPC, a parte autora demonstrou, por meio dos documentos acostados aos autos que teve diversos descontos realizados em sua conta pelo banco Réu, consoante extrato do INSS colacionado no ID. 32287222.

Por outro lado, o banco apelado afirma que o desconto na conta da parte autora originou-se de contrato de cartão de crédito consignado.

Entretanto, em que pese a assertiva do banco Agravante de que o contrato é valido, não possui ilegalidade e foi regularmente firmado pela autora,
verifico que não há informações claras e precisas acerca da real dinâmica aplicada pela instituição financeira,
mas apenas a indicação de que o cartão de crédito consignado contratado converte-se em verdadeira operação de empréstimo de valores, os quais, de seu turno, serão adimplidos, apenas em parte, através dos descontos ocorridos em folha de pagamento referente ao valor mínimo da fatura do cartão de crédito.

Sendo a relação de consumo e aplicável o instituto da inversão do ônus da prova, dada a hipossuficiência do apelante, cabia ao banco demonstrar a autenticidade da contratação que ele sustenta ter sido firmado pela Autora, o que não o fez,
não tendo comprovado que o(a) consumidor(a) tinha pleno e claro conhecimento da operação contratada
, em especial pelo “termo de consentimento esclarecido” ou por outros meios incontestes de prova.

Por estas razões, percebo que
não há como provar que a parte autora/agravada tenha escolhido realizar a contratação de RMC em vez de empréstimo consignado tradicional
, evidenciando-se assim, a má prestação de serviços por parte do banco, devendo ele responder por sua conduta.

A meu ver, é duvidosa a ocorrência de transparência na contratação desta modalidade de empréstimo, haja vista não ser crível que o consumidor tenha consentido em contratar empréstimo impagável, ou seja, aceitar pagar parcelas consignadas em seus contracheques que não abatem o saldo devedor.

Ora, se se tratasse de um empréstimo consignado comum, aquele valor sacado seria divido em tantas parcelas quanto fossem necessárias para que o montante mutuado fosse sendo abatido. O abatimento se daria ao longo de alguns anos, mas haveria uma previsão para o término da avença, o que não ocorre no caso dos autos.

Imperioso destacar que o empréstimo consignável tem por objetivo facilitar o acesso a valores financeiros com taxas de juros diferenciados, contudo, essa modalidade de empréstimo denominada “Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável – RMC”, ao invés de trazer benefícios aos que a utilizam, acaba por gerar transtornos graves e constantes num endividamento progressivo e insolúvel.

Nesse diapasão, cabe declarar a abusividade da previsão contratual de cobrança de RMC, que não permite quitação da dívida. Tais práticas são vedadas pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme se observa do teor dos arts. 39, inciso V e 51, inciso VI, do CDC, os quais rechaçam a possibilidade de pactuação de obrigação que coloque o consumir em desvantagem exagerada.

Cumpre ressaltar que a má-fé do banco é evidente, porque contratou com o consumidor o desconto fixo no salário de um valor estabelecido por ele, sem indicar em quantas vezes seria feito esse pagamento e acrescentando a cada mês os juros rotativos e IOF, tornando impagável a dívida.

Diante do quanto delineado, entendo que
os contratos celebrados entre as partes de Id 32287243 E 32287244 devem ser declarados nulos
,
de forma a converter a contratação em um contrato de Empréstimo Consignado tradicional
, com a aplicação das taxas de juros remuneratórios nos percentuais indicados pelo Banco Central para empréstimos desse tipo à época da contratação – contrato de empréstimo pessoal consignado – , desde que menor do que a cobrada,
cabendo a compensação entre os valores devidos e os já pagos/descontados, a ser analisado em liquidação de sentença
.

Nesse sentido já decidiu este Egrégio Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO POR EMPRESTIMO CONSIGNADO. PRÁTICA ABUSIVA. DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. FALHA ADMINISTRATIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS BANCOS POR DANOS GERADOS POR FORTUITO INTERNO RELATIVO A PRÁTICAS ABUSIVAS EM OPERAÇÕES BANCÁRIAS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (11696376, 11696376, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-06-28, Publicado em 2022-11-08)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE
. Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade. (3095699, 3095699, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-05-13, Publicado em 2020-05-20)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RELAÇÃO JURÍDICA DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO. MODALIDADE DIVERSA DA PRETENDIDA. INDUÇÃO A ERRO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO EM ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, conforme preceitua a súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça. 2. O fornecimento de empréstimo consignado condicionado à contratação de um cartão de crédito constitui prática abusiva da instituição financeira, pois oferece produto/serviço em sentido diverso daquele pretendido pelo consumidor. 3.Cabe à instituição financeira informar adequadamente ao consumidor a natureza jurídica do contrato, mormente diante da vantagem auferida pelo banco, em evidente detrimento do consumidor. 4.Dano moral configurado e valor da indenização arbitrado pelo juízo sentenciante, em consonância com princ& (5554561, 5554561, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-06-07, Publicado em 2021-07-01)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. ART. 300, DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO. IDENTIFICADA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM APARÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL. INDUÇÃO EM ERRO ESSENCIAL QUANTO À NATUREZA DO NEGÓCIO JURÍDICO. ARTIGO 138 DO CÓDIGO CIVIL. JURISPRUDENCIA PÁTRIA E DO TJPA.
ENTENDIMENTO DE QUE O EMPRÉSTIMO DEVERÁ SER RECALCULADO COM BASE NAS REGRAS EXISTENTES PARA EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS
. RISCO DE DANO. IDENTIFICADO. DESCONTOS EM VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. DECISUM AGRAVADO MANTIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. (12189845, 12189845, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-12-05, Publicado em 2022-12-14)

Diante do exposto, mostra-se evidente o dano e o dever de indenizar do banco réu.

DO DANO MORAL

No que tange à prova do dano moral, tem-se que, no caso, se mostra
in re ipsa
, o qual se presume, conforme as mais elementares regras da experiência comum, prescindindo de prova quanto à ocorrência de prejuízo concreto.

São evidentes, aliás, os transtornos oriundos da privação de verba alimentar suportada pela parte agravada, em decorrência dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, por empréstimo/RMC que não contraiu.

Neste sentido, colaciono o seguinte precedente do STJ:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO POR TERCEIRO MEDIANTE FRAUDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.

2. As razões recursais que não impugnam fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não devem ser admitidas, a teor da Súmula n. 283/STF.

3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ.

4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que a contratação de empréstimo mediante fraude resultou em descontos ilegais nos proventos de pensão por morte recebidos pela apelada, implicando significativa redução de sua capacidade econômica no período, suficiente para caracterizar o dano moral. Alterar esse entendimento demandaria reexame das provas produzidas nos autos, vedado em recurso especial.

5. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do óbice da Súmula 7/STJ para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra desproporcional, a justificar sua reavaliação em recurso especial.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.236.637/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe de 22/8/2018.)

Deste modo, e levando em conta as condições econômicas e sociais da ofendida e do agressor, banco de reconhecido poder econômico; a gravidade potencial da falta cometida; o caráter coercitivo e pedagógico da indenização; os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; tratando-se de dano moral puro; e que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado,
mantenho a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais)
, pois fixados dentro dos parâmetros deste tribunal em casos semelhantes.

Nesse sentido, os seguintes julgados, inclusive, de minha lavra:

APELAÇÃO CÍVEL N.0828524-45.2021.8.14.0301 APELANTE: BANPARÁ APELADA: MARIA JOSE RODRIGUES BARBOSA EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES EMENTA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E MATERIAIS – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA CONFIGURADA – QUANTUM FIXADO EM SENTENÇA MANTIDO – VALOR ARBITRADO EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS LEGAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(9332861, 9332861, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-05-03, Publicado em 2022-05-10)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENTENDIMENTO DO STJ FIXADO POR MEIO DE RECURSO REPETITIVO. TEMA 1061. DANO MORAL CONFIGURADO. CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) E DEVOLUÇÃO EM DOBRO DA QUANTIA INDEVIDAMENTE DESCONTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(0800240-44.2019.8.14.0221, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃODECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/CINDENIZAÇÃO POR DANOS MORAISE MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA.JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO.INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA.DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). RAZOABILIDADE NO CASO CONCRETO.RECURSO CONHECIDO EPARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. Tratando-se de ato ilícito decorrente de responsabilidade extracontratual, como no caso em tela, os juros devem incidir a partir de ...Ver ementa completa a desembolso, conforme entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça. Reforma da sentença que se impõe; 2. A cobrança indevida decorrente de fraude acarreta dano moral indenizável. A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 3.000,00 (três mil reais) deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao dano causado no caso concreto. 3.Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.

(TJ-PA 08002397920208140009, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 27/09/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 04/10/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM DANOS MORAIS E MATERIAIS PELO RITO SUMÁRIO. COBRANÇA INDEVIDA. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. FALHA ADMINISTRATIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS BANCOS POR DANOS GERADOS POR FORTUITO INTERNO RELATIVO A FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS NO ÂMBITO DE OPERAÇÕES BANCÁRIAS. SÚMULA 479 DO STJ. DANOS MORAIS. COMPROVADOS. SITUAÇÃO QUE TRANSBORDOU OS LIMITES DO MERO ABORRECIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALORAÇÃO DA INTENSIDADE DO DANO NA ESFERA PSÍQUICA DO AUTOR. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-PA - AC: 00034097020118140040 BELÉM, Relator: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Data de Julgamento: 23/07/2020, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 23/07/2020)

Neste particular, portanto, o recurso do banco deve ser desprovido.

DO DANO MATERIAL – DEVOLUÇÃO DE VALORES DESCONTADOS

No que diz respeito a
eventuais valores pagos a maior pelo consumidor
, o que será apurado na fase de liquidação, de rigor a repetição em dobro, com fundamento no art. 42 do CDC, pois, as circunstâncias dos autos comprovam a falha do dever de informação clara e adequada, que
induziu o consumidor a celebrar negócio jurídico em desvantagem exagerada, configurando-se nítida má-fé por parte da instituição financeira
, e gerando, inclusive, um potencial círculo vicioso de superendividamento.

Neste ponto, portanto, o recurso do banco deve ser desprovido.

DA COMPENSAÇÃO DE VALORES DISPONIBILIZADOS À PARTE AUTORA

O banco recorrente aduz a necessidade de compensação/abatimento em relação aos valores que restaram disponibilizados à parte autora.

A compensação é uma forma de extinguir obrigações previstas no Código Civil, quando duas pessoas são, ao mesmo tempo, credoras e devedoras uma da outra.

O artigo 368 do Código Civil prevê a compensação de valores.

No caso, é incontroverso que as partes reconhecem a relação jurídica, havendo discordância, apenas, do tipo de negócio (empréstimo consignado x RMC). A decisão impugnada reconheceu que, devido à falha de informações, a relação deve ser convertida às disposições de empréstimo consignado, nos termos do art. 170, do CC, vejamos:

Art. 170. Se, porém, o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro,
subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade
.

Portanto, o aproveitamento dos valores disponibilizados pelo Banco e pagos pelo cliente é automática, de modo, que a compensação também é devida, nos termos do art. 368, do CC.

É dizer, a compensação entre valores recebidos e descontados é consequência lógica da conversão do cartão de crédito com RMC em empréstimo consignado, nos termos dos arts. 170 e 368 do CC.

A MONOCRÁTICA objurgada foi clara neste particular:

(...)
Diante do quanto delineado, entendo que
os contratos celebrados entre as partes de Id 32287243 E 32287244 devem ser declarados nulos
,
de forma a converter a contratação em um contrato de Empréstimo Consignado tradicional
, com a aplicação das taxas de juros remuneratórios nos percentuais indicados pelo Banco Central para empréstimos desse tipo à época da contratação – contrato de empréstimo pessoal consignado – , desde que menor do que a cobrada,
cabendo a compensação entre os valores devidos e os já pagos/descontados, a ser analisado em liquidação de sentença
.

(...)

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para
declarar a nulidade da relação jurídica
entre as partes em relação ao contratos em questão,
convertendo o contrato de empréstimo de cartão de crédito consignado (RMC) para empréstimo pessoal consignado
,
cabendo a compensação entre os valores devidos e os já pagos/descontados, a ser analisado em liquidação de sentença
e ao
pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00
(três mil reais), nos termos da fundamentação.

(...)

Assim, escorreita a sentença neste ponto, não merecendo reforma.

Desta forma, o parcial provimento do Agravo Interno é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de
AGRAVO INTERNO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, exclusivamente para declarar a prescrição das parcelas descontadas no período compreendido entre
04/02/2017 e 12/02/2020
(período anterior ao quinquênio que precedeu o ajuizamento da ação), mantendo a decisão monocrática agravada (Id. Num. 32299990) em todos os seus demais termos e fundamentos.

Em que pese o parcial provimento do recurso do Réu, com a reforma parcial da monocrática vergastada, no que diz respeito aos honorários advocatícios e pagamento de custas,
NÃO
há que se falar em sucumbência recíproca, visto que a Autora/Agravada
decaiu em parte mínima do pedido
, devendo ser suportadas tais despesas inteiramente pelo Réu,
BANCO BMG S.A.
, consoante dispõe o art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único.
Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários
.

Com base nisso, mantenho os honorários em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, em desfavor do Réu,
BANCO BMG S.A.
, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 15/04/2026